Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022157-98.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. F. P. P. - CPF: 115.366.431-30 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARIANA CARDOZO ABDALLA BANTI - CPF: 367.201.618-73 (ADVOGADO), THAYNA PANTOJA DOS SANTOS - CPF: 043.305.091-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRÂNIANA – POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia do agravado e da necessidade de imediato tratamento com o fornecimento de órtese craniana, conforme laudo médico assinado por profissional Neurocirurgião.

III - Acerca da taxatividade do rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde, a Lei nº 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de saúde, foi alterada pela Lei nº 14.454/2022, a qual permitiu a cobertura de exames e de tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1038437-21.2022.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ FELIPE PEDROSO PANTOJA, representado por HAYNA PANTOJA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante
autorize/custeie, IMEDIATAMENTE, o tratamento do autor com órtese craniana, incluindo todos os procedimentos reputados necessários (tais como exames, consultas de fisioterapia e ajuste da órtese) para o restabelecimento da saúde do requerente
.

Para tanto, aduz a agravante, que não subsiste qualquer dos pressupostos da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, notadamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

Acrescenta que, nem mesmo na prescrição médica o tratamento pleiteado pelo autor foi tratado como de urgência ou emergência.

Salienta que não pode ser compelida a prestar tratamento médico ou fornecer órtese, sem, contudo, coexistir previsão contratual para tanto ou qualquer obrigação emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 152149657).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 154157693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa, que a agravante
autorize/custeie, IMEDIATAMENTE, o tratamento do autor com órtese craniana, incluindo todos os procedimentos reputados necessários (tais como exames, consultas de fisioterapia e ajuste da órtese) para o restabelecimento da saúde do requerente
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia do agravado e da necessidade de imediato tratamento com o fornecimento de órtese craniana, conforme laudo médico assinado por profissional Neurocirurgião, encartado no id nº 98773859.

Pelo que se extrai dos autos, o agravado apresenta Plagiocefalia Posterior com CVAI 8,16 (CID 10 Q67.3), que demanda a confecção e colocação de órtese craniana.

Outro relatório clínico acostado no id nº 98773858 também atestou que, qualquer outro tratamento, sem utilização de órtese, não teria resultados satisfatórios para a patologia do paciente.

Desse modo, uma vez que há cobertura contratual para a doença da qual o agravado foi acometido, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento e/ou materiais que deverão ser utilizados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO/CIRURGIA – CATETERISMO DA ARTÉRIA RADIAL/IMPLANTE DE CATETER VENOSO CENTRAL – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme orientação do eg. STJ de que compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019). (TJ-MT - AI: 10015036120208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

Ademais, acerca da taxatividade do rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde, a Lei nº 9.656/1998, que regulamenta os planos e seguros privados de saúde, foi alterada pela Lei nº 14.454/2022, a qual permitiu a cobertura de exames e de tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar.

Assim, é possível concluir que a negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o tratamento indicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023